Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Prisão preventiva. Importunação sexual. Patologia mental. Medidas cautelares diversas suficientes.

Se o crime é sem violência ou grave ameaça à pessoa e há prova de que o paciente - primário e sem antecedentes – sofre de patologia mental (esquizofrenia), não se recomenda a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.